Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADORA. DECADÊNCIA AFASTADA. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DE MÉRITO. VÍCIO OCULTO. ART. 26, §3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o caso em apreço versa acerca de tese decadencial rechaçada pelo magistrado singular, o que, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), integra o mérito do processo, ressai acertada a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.015 do mesmo diploma. Recurso conhecido.
2. O encaminhamento do veículo pela primeira vez à oficina não é motivo bastante para dessumir que o consumidor, que sequer possui conhecimento técnicos sobre o assunto (hipossuficiência técnica - art. 6o, VIII, CDC), tomou conhecimento de que o motor não era compatível com seu automóvel.
3. Não havendo quaisquer elementos nos autos que denotem que a parte agravada tomou ciência do vício oculto quando da primeva ida à oficina, mas, sim, após a abertura do motor e da realização de perícia técnica por ela contratada, resta escorreito o entendimento alcançado pelo magistrado singular, que afastou a decadência nonagesimal estampada no art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.